Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-70.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ABOLVIÇÃO PARCIAL. REMANESCENTES APENAS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CABIMENTO. SÚMULA 337 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigos 129, caput, e 330, ambos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) perquirir sobre o cabimento de suspensão condicional do processo; (ii) verificar a possibilidade de absolvição quando ao crime de lesão corporal, por insuficiência de provas; (iii) conferir a dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. Havendo parcial procedência da pretensão punitiva e remanescendo delitos que, somadas as penas mínimas, não ultrapassam um ano de detenção, impõe-se a remessa dos autos, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, ao Juízo da origem para que proceda o envio do feito ao Ministério Público, a fim de se aferir a possibilidade da suspensão condicional do processo, tendo em vista a presença dos demais requisitos legais.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 129, caput, do CP; artigo 386, inciso VII, do CPP; art. 89 da Lei no 9099/90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856004, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024; Acórdão 2021125, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025; Acórdão 1993098, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/04/2025.